Tribunal: TJSP
Processo: 1501198-95.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
1-) Apelações criminais. Provimento parcial do recurso, para considerar a confissão espontânea, para o crime de furto, redimensionando a pena de Matheus.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Configurou-se o crime de furto e corrupção ativa.
3-) As penas merecem ser modificadas. Em primeira fase, quanto a Wallace diante das

Ementa:
1-) Apelações criminais. Provimento parcial do recurso, para considerar a confissão espontânea, para o crime de furto, redimensionando a pena de Matheus.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Configurou-se o crime de furto e corrupção ativa.
3-) As penas merecem ser modificadas. Em primeira fase, quanto a Wallace diante das circunstâncias judicias favoráveis, nos termos do artigo 59, do Código Penal, fixou-se as penas no mínimo legal, para os dois delitos. Quanto a Matheus diante dos maus antecedentes que ostenta, a reprimenda foi acrescida de 1/6. Em segunda fase, quanto a Wallace inexistem circunstancias agravantes. A confissão espontânea do apelante, em relação aos furtos, não pode levar as penas aquém do mínimo. Em relação a Matheus, quanto ao crime de furto, ele confessou o crime e é reincidente, pode-se compensar uma circunstância com a outra, quanto a corrupção ativa, em razão da recidiva, majora-se a pena em mais 1/6. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Quanto ao delito de furto, considera-se a continuidade delitiva, a reprimenda foi majorada de mais 1/5, perfazendo: Para Matheus dois (2) anos e nove (9) meses e dezoito (18) dias de reclusão e treze (13) dias-multa, e para Wallace dois (2) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão e doze (12) dias-multa. Por fim, as penas devem ser somadas, pelo concurso material de delitos, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal. Para evitar a "reformatio in pejus", fixa-se a pena em cinco (5) anos, seis (6) meses e oito (8) dias de reclusão e vinte e cinco (25) dias-multa para Matheus, e para Wallace quatro (4) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão e vinte e dois (22) dias-multa.
4-) Regime inicial semiaberto, o delito é grave pelas danosas consequências à sociedade, sentimento de impunidade, insegurança, outrossim, pela conjuntura do agir dos recorrentes, demonstraram ousadia e periculosidade, o regime mostra-se mais adequado, a fim de ressocializar os recorrentes. Ademais, diante dos maus antecedentes e reincidência do recorrente Matheus, não se pode optar por mudança do regime escolhido pelo fechado em razão da exclusiva apresentação de apelação pela nobre Defesa, para evitar a "reformatio in pejus".
5-)Impossibilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou conceder-se o "sursis", pela vedação legal e precedentes jurisprudenciais.
6-) Quanto a Wallace, expeça-se mandado de prisão, quando do trânsito em julgado. Cumprido, oficie-se à COESPE. No que tange a Matheus, preso, se não estiver em estabelecimento adequado ao regime, deve ser transferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501198-95.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WALLACE BRUNO MARTINS DA SILBA E MATHEUS BRITO DE SOUZA,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para considerar a confissão espontânea, para
o crime de furto, em relação a Matheus, redimensionando a pena para cinco
(5) anos, seis (6) meses e oito (8) dias de reclusão e vinte e cinco (25) dias-
multa, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3226
Apelação Criminal no 1501198-95.2020.8.26.0228
Comarca: 22a Vara Criminal de São Paulo
Juiz de Direito: doutor Márcio Lúcio Falagna Sauandag
Apelante: Wallace Bruno Martins da Silva e Matheus Brito de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelações criminais. Provimento parcial do recurso, para considerar a
confissão espontânea, para o crime de furto, redimensionando a pena de Matheus.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos. Configurou-se o crime de furto e corrupção ativa.
3-) As penas merecem ser modificadas. Em primeira fase, quanto a
Wallace diante das circunstâncias judicias favoráveis, nos termos do artigo 59, do
Código Penal, fixou-se as penas no mínimo legal, para os dois delitos. Quanto a
Matheus diante dos maus antecedentes que ostenta, a reprimenda foi acrescida de 1/6.
Em segunda fase, quanto a Wallace inexistem circunstancias agravantes. A confissão
espontânea do apelante, em relação aos furtos, não pode levar as penas aquém do
mínimo. Em relação a Matheus, quanto ao crime de furto, ele confessou o crime e é
reincidente, pode-se compensar uma circunstância com a outra, quanto a corrupção
ativa, em razão da recidiva, majora-se a pena em mais 1/6. Na terceira fase, ausentes
causas de aumento ou diminuição de pena. Quanto ao delito de furto, considera-se a
continuidade delitiva, a reprimenda foi majorada de mais 1/5, perfazendo: Para
Matheus dois (2) anos e nove (9) meses e dezoito (18) dias de reclusão e treze (13) dias-
multa, e para Wallace dois (2) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de
reclusão e doze (12) dias-multa. Por fim, as penas devem ser somadas, pelo concurso
material de delitos, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal. Para evitar a
"reformatio in pejus", fixa-se a pena em cinco (5) anos, seis (6) meses e oito (8) dias de
reclusão e vinte e cinco (25) dias-multa para Matheus, e para Wallace quatro (4) anos,
quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão e vinte e dois (22) dias-multa.
4-) Regime inicial semiaberto, o delito é grave pelas danosas
consequências à sociedade, sentimento de impunidade, insegurança, outrossim, pela
conjuntura do agir dos recorrentes, demonstraram ousadia e periculosidade, o regime
mostra-se mais adequado, a fim de ressocializar os recorrentes. Ademais, diante dos
maus antecedentes e reincidência do recorrente Matheus, não se pode optar por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mudança do regime escolhido pelo fechado em razão da exclusiva apresentação de
apelação pela nobre Defesa, para evitar a "reformatio in pejus".
5-)Impossibilidade da substituição da pena corporal por restritiva de
direitos ou conceder-se o "sursis", pela vedação legal e precedentes jurisprudenciais.
6-) Quanto a Wallace, expeça-se mandado de prisão, quando do trânsito
em julgado. Cumprido, oficie-se à COESPE. No que tange a Matheus, preso, se não
estiver em estabelecimento adequado ao regime, deve ser transferido.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 213
O apelante Wallace foi condenado à pena de quatro (4) anos, quatro
(4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão, com regime inicial semiaberto,
além do pagamento de vinte e dois (22) dias-multa, no mínimo, como incurso no
art. 155, § 4o, inciso IV, por três vezes, na forma do art. 71, "caput", e art.
333, "caput", na forma do art. 69, "caput", todos do Código Penal, concedido
o direito de apelar em liberdade, e o apelante Matheus foi condenado à pena de
seis (6) anos, um (1) mês e seis (6) dias de reclusão, com regime inicial
semiaberto, além do pagamento de vinte e seis (26) dias-multa, no mínimo, como
incurso no art. 155, § 4o, inciso IV, por três vezes, na forma do art. 71,
"caput", e art. 333, "caput", na forma do art. 69, "caput", todos do Código
Penal sem poder apelar em liberdade, porque em 15.1.2020, no período noturno,
em local incerto, subtraíram para ambos, para proveito comum, mediante concurso
de pessoas e unidade de desígnios, três (3) estepes de veículos, pertencentes a
vítimas não identificadas.
Os apelantes trafegavam pela via pública a bordo do veículo
"Fiat/Palio WK Adven Flex, placas DWC-9890", avistaram dois veículos
estacionados, decidiram subtrair os estepes, utilizando ferramentas para que
pudessem soltá-los dos veículos. Policiais que realizavam patrulhamento de rotina
pela região, avistaram o veículo em que eles estavam, por ter os vidros muito
escuros, decidiram abordá-los, eles tentaram empreender fuga, mas acabaram
parando, em revista veicular os policiais localizaram os objetos subtraídos, além
de quatro peças de ferro e um alicate. Eles confessaram a prática do furto,
informalmente. Ademais, a fim de evitar que fossem conduzidos à Delegacia, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrente ofereceram a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos policiais,
sendo recusado por eles.
Nas razões de apelação, oferecidas pela Defensa de ambos os réus,
sustenta-se a) absolvição por insuficiência probatória, em relação aos dois delitos;
b) fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da reprimenda; c)
reconhecimento a confissão espontânea dos apelantes e d) substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (fls. 226/240).
Contrarrazões a fls. 246/255, requerendo a manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 9.3.2020 (fl.
241).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
acolhimento do apelo (fls. 267/273).
A prova oral foi colhida (testemunhas de acusação – policiais
militares Ricardo e Bruno e interrogatório dos apelantes; transcrição no SAJ, fls.
164 e 206).
II - Fundamentação
O apelo comporta parcial acolhimento, com respeito ao entendimento
diverso explanado na r. sentença.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em
flagrante delito de fls. 1/7, boletim de ocorrência de fls. 8/10, pelo auto de
exibição e apreensão de fls. 11, subtraiu-se bens com valores econômico e
ofereceu-se vantagem indevida a funcionários públicos para absterem-se de
cumprir dever de ofício.
A autoria é atribuível aos que se inconformam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No distrito Matheus confessou a prática dos furtos, disse que
encontraram dois veículos estacionado em via pública, Renault/Oroch e Fiat/Toro,
decidiram subtrair os estepes. Não soube identificar o local dos fatos. No caminho
de suas residências, foram abordados pelos policiais militares, confessaram a
prática do delito de imediato (fls. 6).
Wallace, da mesma forma, confessou a prática dos furtos, disse que
avistaram o veículo Fiat/Toro estacionado em via pública, decidiram subtrair o
estepe, utilizando algumas ferramentas para desparafusar a roda, após fizeram o
mesmo em relação ao veículo Renault/Oroch, colocaram as rodas no veículo em
que estavam, Fiat/Pálio. No caminho de suas casas, foram abordados pelos
policiais militares. Pretendiam vender os objetos subtraídos na internet (fls. 7).
Em juízo, Matheus confessou os furtos praticados, negou ter
praticado corrupção ativa, informou que subtraíram estepes de veículos que
estavam estacionados em via pública, que possuem o compartimento do lado de
fora do carro, utilizando ferramentas. Negou ter oferecido valores em dinheiro aos
policiais. Tem passagem por furto e receptação.
Wallace confessou a prática dos furtos, negou a corrupção ativa,
disse que retiraram os estepes de veículos diferentes, tinham a intenção de vende-
los via internet, pois estavam precisando de dinheiro. Nega ter oferecido dinheiro
aos policiais, alega que os agentes que lhes pediram dinheiro.
As confissões em relação aos furtos estão em consonância com as
demais provas amealhadas, contudo, a negativa quanto ao delito de corrupção
ativa não convence. Muito menos a tentativa de incriminar policiais militares.
Ricardo, policial militar, informou que, na data dos fatos, havia
ocorrido um roubo na região, intensificaram o policiamento no local, avistaram
um veículo “Palío/ Weekend”, tinha os vidros muito escuros e aparentava estar
pesado, decidiram abordá-los, eles não obedeceram ordem de parada, perseguiram-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos, posteriormente eles estacionaram o veículo, em revista pessoal, nada foi
localizado, em busca veicular localizaram três jogos de rodas com pneus, eles
assumiram terem subtraído os objetos e perguntaram-lhes se “tinha alguma ideia
para trocar com eles”, ato contínuo, ofereceram-lhes dinheiro, dez mil reais, cinco
mil pra cada, para que fossem liberados. Não indicaram o local dos furtos. Não os
conhecia.
Bruno, policial militar, ofereceu mesma narrativa. Informou que em
patrulhamento pela região de Moema, avistaram o veículo “Palio/ Weekend”,
estava com os vidros muito escuros, o que chamou a atenção para realizarem a
abordagem, tentaram se evadir, porém, conseguiram abordá-los, no interior do
veículo localizaram três estepes de automóveis, eles confessaram terem furtado os
objetos, mas não indicaram os locais. Eles ofertaram valor em dinheiro para que
fossem liberados, chegaram a dez mil reais, cinco pra cada policial. O primeiro a
fazer a oferta do dinheiro foi Walace, após ficaram combinando quem buscaria o
valor. Não os conhecia.
Os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam os
apelantes, inexistindo razão para rechaçar suas narrativas, prevalecendo a
presunção de legitimidade dos atos em favor da segurança pública. Verifica-se que
eles foram convergentes, na essência, quanto às circunstâncias e à motivação da
abordagem, que resultou na prisão em flagrante dos recorrentes.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial
a testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua
palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho
maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-
lhe o grau de confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo
Tribunal Federal (STF): Habeas Corpus no 74.251/SP – São Paulo, 1a Turma,
Rel. Min. Sydney Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP – São
Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal
de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes
(1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas
Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e
Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112),
Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação
no 0005589-06.2013.8.26.0361 – 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio
Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 – 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no
1502133-59.2018.8.26.0567 – 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 – 8a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1,
14a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg.
03.12.2009; Apelação no 990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no
0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito Criminal – Relatora
Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação Criminal no
0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação
Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel.
Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no
0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Xavier
de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio
Tribunal de Justiça Bandeirante.
No caso em apreço, fica evidente que os recorrentes subtraíram os
objetos, nas duas fases da "persecutio criminis" os apelantes confirmaram as
subtrações, outrossim, os estepes, produtos dos furtos, foram localizados em
suas posses, confirmado pelas narrativas dos policiais militares, que realizaram a
prisão em flagrante dos apelantes, tornam-se inafastáveis as suas responsabilidades
criminais pela prática dos furtos.
Cafferata Nores salienta que a posse da res furtiva é indício tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais unívoco e relevante para a inferência da autoria dos crimes subtrativos
quanto mais próximos, no tempo e no espaço, o fato indiciário e o fato indicado
(La prueba en el proceso penal, ed. Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 184).
Quanto à corrupção ativa, mesmo que outras pessoas não tenham
presenciado o momento em que ofereceram vantagem indevida, não se verifica
terem os policiais militares mentido ao incriminar os recorrentes. Não se
demonstrou que razões teriam os milicianos para mentir sobre a dinâmica dos
fatos e imputar-lhes, falsamente, crime dessa gravidade, ao menos nada nesse
sentido foi comprovado.
De regra, quando existe algum oferecimento de valores, indevidos,
procura-se fazer isso sem haver alguém nas proximidades. A pessoa que oferece
sabe da ilicitude da conduta e quer ser discreto, para ver se tem alguma vantagem,
no caso, ser solto.
De outro lado, se valia tivesse as declarações do acusado Wallace, ele
estaria imputando prática de crime a quem, justamente, deve coibi-lo, o que,
dentro do contexto dos autos, é incabível.
Nesse cenário, revela-se inviável o acolhimento da pretensão
absolutória, pois as provas revelam, com segurança suficiente à condenação, que
os recorrentes ofereceram vantagem indevida aos policiais militares para absterem-
se de cumprirem dever de ofício.
Dessa- forma, a condenação era de rigor.
As penas merecem pequeno reparo.
Na primeira fase, quanto a Wallace diante das circunstâncias
judicias favoráveis, nos termos do artigo 59, do Código Penal, fixou-se as penas no
mínimo legal, tendo-se dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, para o
delito de furto e dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, para o delito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrupção ativa.
Quanto a Matheus diante dos maus antecedentes que ostenta
(processo n° 0024976-28.2017 e 1502633-75.2018, fls. 42/44), a reprimenda foi
acrescida de 1/6, tendo-se dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e onze (11)
dias-multa, para o delito de furto e dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e
onze (11) dias-multa, para o delito de corrupção ativa.
Na segunda fase, quanto a Wallace inexistem circunstancias
agravantes. A confissão espontânea do apelante, em relação aos furtos, não pode
levar as penas aquém do mínimo (“As atenuantes, ao contrário das minorantes,
nunca podem levar a pena privativa da liberdade para nível aquém do mínimo
legal que é, até aí, a reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do
Pretório Excelso e Súmula n. 231 – STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Posição esta que,
majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo: cf. RT 795/623, 755/615,
735/588, apenas para ilustrar).
Em relação a Matheus, quanto ao crime de furto, ele confessou o
crime e é reincidente (processo n° 0034421-70.2017, fls. 43) pode-se compensar
uma circunstância com a outra, tem-se dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão
e onze (11) dias-multa, quanto a corrupção ativa, em razão da recidiva, majora-se
a pena em mais 1/6, tem-se dois (2) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias de
reclusão e doze (12) dias-multa.
Mesmo a confissão parcial atenua a pena, segundo a Súmula 545 do
Excelso Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.
Quanto ao delito de furto, é o caso de se considerar a continuidade delitiva,
pois, no presente caso, notoriamente, os delitos subsequentes ocorreram como
continuação do primeiro. Estão presentes todos os requisitos previstos no art. 71,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código Penal. Foram praticados três crimes da mesma espécie, pelas condições
de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes. As reprimendas foram
majoradas de mais 1/5, perfazendo: Para Wallace dois (2) anos, quatro (4) meses
e vinte e quatro (24) dias de reclusão e doze (12) dias-multa e Matheus dois (2)
anos e nove (9) meses e dezoito (18) dias de reclusão e treze (13) dias-multa.
Por fim, as penas devem ser somadas, pelo concurso material de
delitos, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, perfazendo: Para Wallace
quatro (4) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão e vinte e
dois (22) dias-multa e Matheus cinco (5) anos, seis (6) meses de oito (8) dias de
reclusão e vinte e cinco (25) dias-multa.
Existe controvérsia, porém, opta-se pela não incidência do cúmulo
de multa quando há continuidade delitiva, por ser crime único "para efeitos de
aplicação da pena", guarda proporcionalidade com a pena corporal (HC 221.782-
RJ – Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJRS), 6a T. -
j. 20.3.2012 – DJe 11.4.2012).
As penas são finais, pois mais nada as altera. Cada dia-multa fica
no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
Fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da
reprimenda, para ambos os apelantes.
O crime é grave, pela repercussão causada na sociedade. No caso, os
apelantes subtraíram bens de três vítimas distintas, apenas foram detidos porque
policiais realizavam patrulhamento de rotina pela região, além disso, ofereceram
vantagem indevida aos milicianos, para que pudessem ficar livres das
consequências de seus atos, o que demonstra, pela conjuntura do agir dos
recorrentes, ousadia e periculosidade.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime
inicial de cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e seu parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas,
conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos
termos do parágrafo 3o do art. 33, com observância critérios previstos no art. 59.”
(HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ,148:490).
Em relação ao apelante Wallace, embora não tenha antecedentes, a
conduta revestiu-se de contornos importantes para o regime eleito. Observa-se que
foi respeitado o princípio da proporcionalidade.
No regime escolhido ele fica sujeito a trabalho em comum durante o
período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (art. 35,
parágrafo 1o, do Código Penal). O trabalho externo é admissível, bem como a
frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou
superior (art. 35, parágrafo 2o, do mesmo diploma legal).
Em regime inicial intermediário, ainda, poderá refletir sobre a erronia
de sua conduta, ao mesmo tempo, é repreendido do ato que realizou, previne-se
que não o faça mais e outros delitos, por fim, efetiva-se sua integração social.
Enfim, a segurança pública é assegurada e, de outro lado, vincula-se
os mesmos a um regime adequado para não desprezarem mais o princípio secular
do “viver honestamente”.
Outrossim, em relação a Matheus, considerando os maus
antecedentes e a recidiva do recorrente e embora não se desconheça o teor do
artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, não há se cogitar de sua aplicação
imediata nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito da existência
(ou não) de outras condenações em desfavor do apelante, de seu comportamento
no cárcere e do efetivo lapso que permaneceu preso, a recomendar a prudência e o
bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada, por primeiro,
pelo juízo das execuções, evitando-se, ainda, supressão de instância e violação ao
duplo grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, não se pode optar por mudança do regime escolhido pelo
fechado em razão da exclusiva apresentação de apelação pela nobre Defesa,
para evitar a "reformatio in pejus".
Houve menção ao regime inicial fechado no corpo da decisão de
primeiro grau, fls. 219, entretanto, constou do dispositivo o regime inicial
semiaberto, fls. 220, por isso teceu-se comentários sobre o regime intermediário.
Ademais, pode o juiz determinar o cumprimento da pena em regime
fechado, tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez
que a concessão de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador,
conforme interpretação do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp164.852-SP, 6a T, j.
9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).
Por fim, inconcebível a substituição da pena corporal por
restritiva de direitos, já que o artigo 44, inciso I, diz que será aplicada quando a
pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos, outrossim, o inciso II,
veda substituição na hipótese de réu não for reincidente em crime doloso, bem
como, inviável a concessão de "sursis", uma vez que não atendidos os requisitos
impostos pelo artigo 77, I e II, do Código Penal. Sem desconsiderar que essa
medida não é socialmente recomendável nem suficiente e adequada para prevenir
a reiteração de condutas de mesma natureza.
"A despeito do inciso II do artigo 44 do Código Penal estabelecer
como pressuposto para a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva
de direitos a não reincidência do réu em crime doloso, tal norma deve ser
interpretada à luz do parágrafo 3° do mesmo dispositivo legal, que excepciona a
reincidência genérica, quando socialmente recomendável a resposta penal de
liberdade. 2. Ordem concedida" (HC n° 14419/SP- Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça Relator Ministro Hamilton Carvalhido Dje 27.8.2001).
Dessa maneira, os apelantes respondem pelos atos cometidos,
recebem a retribuição devida em razão disso, equilibram-se os valores envolvidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com individualização penal, faz-se a prevenção que não cometam mais furto e
corrupção ativa, tampouco, outras infrações penais e conviva em sociedade de
maneira tranquila.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo parcial provimento do recurso, para
considerar a confissão espontânea, para o crime de furto, em relação a
Matheus, redimensionando a pena para cinco (5) anos, seis (6) meses e oito (8)
dias de reclusão e vinte e cinco (25) dias-multa.
O apelo foi em liberdade para Wallace (fls. 220).
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de
relatoria do Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra
inserta no Código de Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas
as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena, expeça-se
mandado de prisão em desfavor de Wallace, após o trânsito em julgado da
condenação.
Cumprido, oficie-se à COESPE para transferência.
No que tange a Matheus, cuja custódia foi mantida (fls. 220), deverá
permanecer nessa situação, pois reincidente e tem maus antecedentes, para garantir
a ordem pública e a aplicação da lei penal, todavia, deverá, se já não o foi,
transferido de imediato para local onde possa cumprir o regime imposto.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.